Tribunal: STF
Processo: ARE 1520729
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a seguinte ementa: 



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INMETRO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DE PENALIDADE EM PORTARIAS. LEGALIDADE RECONHECIDO PELO STJ (TEMA 200). VALOR ARBITRADO. FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. - O Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial foi instituído pela Lei nº 5.966/73 (art. 1º), com a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia, normalização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais. Criou-se, também, o CONMETRO - Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, órgão normativo (art. 2º) e o INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, órgão executivo central (arts. 4º e 5º). Referida norma definiu as infrações (art. 9º - posteriormente alterado pelo artigo 8º da Lei nº 9.933/99), o infrator e as penalidades a serem aplicadas, inclusive estabelecendo o valor máximo da multa. - No que toca à penalidade, o Superior Tribunal de Justiça entende legítima sua aplicação com fundamento em Portaria do INMETRO ou Resolução do CONMETRO, consoante entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.102578/MG, representativo da controvérsia (Tema 200). - No caso dos autos, restou demonstrado que a apelante, em 03/05/2004, 03/11/2004 e 16/12/2004 foi autuada por infração ao artigo 5º da Lei nº 9.933/99. Em consequência, foram lavrados os autos de infração nº 1148542 (PA nº 9599/04), nº 1326337 (PA nº 24.514/04) e nº 1327966 (PA nº 840/05). Alega, a apelante que a penalidade imposta é ilegal, visto que fundadas nas Portarias INMETRO nº 74/95, nº 10/2000 e nº 96/2000. Entretanto, conforme retromencionado, a previsão de multa por citadas normas é legal, visto que editadas por órgão dotado da competência atribuída pelas Leis nº 5.966/1973 e nº 9.933/1999, sendo cabível a aplicação dos artigo 8º e 9º desta última, e não extrapolaram os limites por elas impostos, bem como porque tratam de interesse público e agregam proteção aos consumidores finais, razão pela qual não restou configurada violação aos princípios da legalidade, da igualdade e da razoabilidade. - No que toca ao montante aplicado, note-se que foi devidamente fundamentado nos laudos e nas decisões administrativas, sendo consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida, o tamanho do mercado alcançado, os antecedentes, a condição econômica do infrator e o prejuízo difuso causado ao consumidor. Assim, não ficou comprovado o desrespeito ao artigo 57 da Lei n° 8.078/90. - Apelação desprovida (doc. 21, p. 7).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5°, II, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De início, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    Na verdade, cingiu-se a desenvolver considerações genéricas sobre a repercussão geral, sem particularizar a matéria em exame nestes autos. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoriado Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 – grifei).



    Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido (ARE 1.182.799 AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/4/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.296.307 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5/7/2021).



    Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636 (AI 518.895 AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 15/4/2005).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento (RE 1.314.563 AgR/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9/8/2021).



    Nesse mesmo sentido, relaciono ainda as seguintes decisões: ARE 1.511.671/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2024; ARE 1.449.077/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4/8/2023; RE 1.231.979 ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 18/12/2019; RE 1.173.779 AgR/RS-, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 31/5/2019. 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator